Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730630-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Original S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de embargos à execução opostos por Anna Karolina Oliveira Ximenes, no bojo da execução fundada em cédula de crédito bancário ajuizada pela instituição financeira, cujo valor atualizado da causa é de R$ 104.928,36. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu pedido de reconsideração e manteve a atribuição exclusiva à parte exequente do dever de adiantar os honorários periciais relativos à prova grafotécnica requerida pela embargante, sob o fundamento de que, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade. O agravante argumenta que a decisão recorrida errou ao confundir o ônus da prova com o ônus financeiro da produção da prova, pois a perícia foi solicitada apenas pela embargante. Sustenta que, conforme o art. 95 do CPC, quem requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito, salvo se ela for determinada de ofício ou pedida por ambas as partes — o que não ocorreu no caso. Afirma que obrigar a exequente a arcar com o custo da perícia fere os princípios da isonomia e da cooperação, criando desequilíbrio processual e incentivando impugnações estratégicas. Cita precedentes que distinguem o ônus de provar do dever de custear a prova, e conclui pedindo o provimento do recurso para que o pagamento dos honorários periciais seja atribuído somente à embargante, conforme o art. 95 do CPC. Preparo no ID 74498620. Sem pedido liminar. Contrarrazões pelo não conhecimento e não provimento do recurso (ID 76048391). Intimado a se manifestar quanto à preliminar de intempestividade do recurso, suscitada nas contrarrazões, o agravante peticionou refutando a tese (ID 77176549). É o breve relato. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão saneadora foi proferida em 17.06.2025, terça-feira (ID 237208867), da qual o agravante teve ciência em 23.06.2025, segunda-feira, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 24.06.2025, terça-feira. A partir de 24.06.2025, terça-feira, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, §5o, c/c art. 219 do CPC, o qual se encerrou em 15.07.25, terça-feira. Todavia, o presente recurso foi interposto somente no dia 28.07.2025, segunda-feira, portanto, intempestivamente. Ao contrário do que alega o agravante, o pedido de reconsideração superveniente não suspende, nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DECISÃO SANEADORA. NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE A CONTAGEM DE PRAZO. PROVA PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. NÃO CARACTERIZADO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 3. A criação de sociedade de propósito específico que tem como objetivo servir como instrumento para que a empresa controladora (construtora) exerça a sua atividade, demonstra que as rés pertencem a um mesmo grupo econômico, assim, nos termos da teoria da aparência, ambas devem responder pelos prejuízos sofridos pelo comprador em decorrência do atraso para a entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O pedido de esclarecimentos em face da decisão saneadora na forma do que dispõe o artigo 357, §1o, do CPC, configura simples pedido de reconsideração, portanto, não é capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo para a especificação de provas fixado na decisão de saneamento. 5. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz da causa, deixa transcorrer o prazo conferido, evidenciando a preclusão temporal do direito à produção da prova. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não há ofensa ao direito de defesa quando a prova pericial requerida em nada alteraria a conclusão do julgado obtida por outros meios de prova. 7. A condenação por dano moral depende de fato que representa ofensa ao direito da personalidade. Não configura dano moral o mero constrangimento ou aborrecimento decorrente de frustração por vazamentos e infiltrações dentro do imóvel, durante período de chuvas, em razão de vício da construção do imóvel adquirido. 8. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1933413, 0731058-57.2023.8.07.0016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE AJUSTES COM ESSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O pedido de reconsideração e a petição de ajuste de decisão saneadora não suspendem prazo recursal “por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais.” (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/3/2024, Dje: 11/4/2024.). 2. Não se desconhece precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de estabilização da demanda para fins de início de prazo recursal (REsp 1.703.571/DF). Todavia, merece ressalva o presente caso em que o pedido de ajuste de decisão saneadora (art. 357, §1o do Código de Processo Civil – CPC) possui, em verdade, essência de pedido de reconsideração, haja vista a intenção do agravante de desentranhar as informações juntadas aos autos originais sobre sua capacidade contributiva. 3. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, em caso de decisão unânime da Sexta Turma Cível. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1931279, 0723900-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE RECONSIDERÇÃO.INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1378969, 0720009-38.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 25/10/2021.) – grifou-se. Nesse sentido, vale ressaltar que na própria decisão apresentada pelo agravante e que, segundo ele, seria o verdadeiro objeto de impugnação, o d. Magistrado esclarece tratar-se de pedido de reconsideração, além de explicar que a matéria já se encontrava preclusa, pois não impugnada no momento oportuno. Portanto, de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, consoante inteligência do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator